Tribunal: STF
Processo: ARE 1454889
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRIBUIÇÃO AO SAT - ADICIONAL AO INCRA - CONTRIBUIÇÕES AO SESI, SENAI E SEBRAE - TAXA SELIC - MULTA MORATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.



    1. Estando o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT fundamentado no inciso I do art. 195 da CF, não há necessidade que seja ela cobrada mediante lei complementar. Também não há ofensa aos princípios insculpidos no art. 5 0, II (legalidade genérica), no art. 150, I (legalidade tributária) e II (igualdade), e no art. 154, I (competência residual da União Federal), todos da atual CF. Precedente do Egrégio STF (RE 343446, j. 20/02/2003). 



    2. O decreto nada mais fez, ao indicar as atividades econômicas relacionadas com o grau de risco, do que explicitar e concretizar o comando da lei, para propiciar a sua aplicação, sem extrapolar o seu contorno. Precedente do Egrégio STJ (EREsp 297215, j. 24/08/2005). 



    3. "O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA e ao FUNRURAL é devida por empresa urbana, porque destina-se a cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores" (STF, AgRg no Ag n° 663176 / MG, r Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ 14/11/2007, pág. 00054) 



    4. "A Primeira Seção firmou o entendimento de que a contribuição para o INCRA tem, desde a sua origem (Lei 2613/55, art. 6°, § 4°), natureza de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, não tendo sido extinta nem pela Lei n° 7789/89, nem pelas Leis ifs 8212/91 e 8213/91, persistindo legítima a sua cobrança e, para as demandas em que não mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos a titulo de contribuição destinada ao INCRA com as contribuições devidas sobre a folha de salários" (AgRg no EAg n° 889124 / PR, i aSeção, Rel. Min. Humberto Marfins, DJ 23/06/2008, pág. 01). 



    5. As contribuições destinadas ao SENAI e ao SESI, instituídas pelos Decretos-lei 4048/42 e 9403/46, respectivamente, foram recepcionadas pelo art. 240 da CF/88, a elas estando sujeitas as empresas que exercem atividade industrial.



    6. A contribuição para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, instituída pela Lei 8029/90, é contribuição de intervenção no domínio econômico, prevista no art. 149 da CF/88, não necessitando de lei complementar para ser instituída. Precedente do Egrégio STF (RE 296266 / SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 27/02/2004, pág. 00022). 



    7. Os juros de mora devem incidir sobre o valor corrigido do débito e têm como finalidade compensar o credor pelo prazo de inadimplência do devedor, desde a data do vencimento da divida e até o efetivo pagamento. 



    8. A taxa de 1% a que se refere o § 1° do art. 161 do CTN se aplica, apenas, ao caso de não haver lei específica dispondo de maneira diversa, o que não ocorre no caso de créditos tributários, em que a Lei 9065/95 determina, expressamente, a cobrança de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.



    9. A imposição de multa moratória decorre de lei e nada mais é do que uma pena pecuniária aplicada em todos os casos de inadimplência do devedor, incidindo sobre o valor principal corrigido. 



    10. O percentual utilizado a titulo de multa moratória, pois os percentuais previstos na lei foram estabelecidos em proporção à inércia do contribuinte devedor em recolher a exação devida aos cofres da Previdência Social no prazo legal. Ademais, considerando que a multa de mora não tem natureza tributária, mas administrativa, não se verifica a alegada ofensa ao inc. IV do art. 150 da atual CF, que veda a utilização do poder estatal de tributar com finalidade confiscatória.



    11. Não é de se aplicar, ao caso, o principio da retroatividade da lei mais benéfica, visto que os fatos geradores ocorreram após a vigência da redação dada pela Lei 9528/97 ao art. 35 da Lei 8212/91, tendo a União calculado a multa moratória com base na redação vigente à época dos fatos geradores. 



    12. Considerando que a autora não trouxe, aos autos, elementos capazes de demonstrar a ilegalidade do ato que motivou a constituição do crédito em cobrança, a rejeição do pedido de nulidade do ato administrativo é medida de rigor. 13. Recurso improvido. Sentença mantida”. (eDOC 13, p. 18-20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 150, inciso II; 194 e 195 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a alíquota do Seguro de Acidente de Trabalho — SAT, além de fixada por decreto, não corresponde ao grau de risco de cada um dos empregados da parte recorrente, que tem à sua disposição o seguro de acidente de trabalho, mas à sua atividade preponderante.



    Afirma-se que a fixação do grau de risco das contribuições ao SAT deve ser realizada com base em cada estabelecimento do contribuinte, e não de forma geral, como realizado pelo INSS. 



    Aponta-se a fixação dos graus de riscos, assim corno das respectivas alíquotas, por meio de decreto, em desrespeito ao princípio da estrita legalidade.



    Argumenta-se que a criação ou a manutenção do adicional devido ao INCRA depende da edição de lei complementar, bem como da eleição de fato gerador.



    Assevera-se redução da multa aplicada, tendo em vista seu teor confiscatória, bem como a inexistência de relação de pertinência entre a base de cálculo e o fato praticado. Indica-se que a multa incidente sobre determinada obrigação deve respeitar os limites do razoável.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Preliminarmente, esta Corte, no RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, tratou da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Nessa oportunidade, o Pleno deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e de “grau de risco leve, médio e grave” (RE 343.446). Assentou ainda que o art. 3º, II, da Lei 7.787/89 e o art. 22, II, da Lei 8.212/91 definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. Concluiu, assim, que o fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave”, não implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5º, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da CF/88.



    Eis um trecho desse julgado:



    “O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade (REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE nº 343.446/SC), verbis : 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.º 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.ºS 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.º 8.212/91, na redação da Lei n.º 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.ºs 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa. (REsp 392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 12/08/2002) EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003) 



    Restou assentado que as Leis nº 7.787/89, art. 3º, II, e nº 8.212/91, art. 22, II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5º, II, e da legalidade tributária, art. 150, I. IV, ambos da CF/88”. 



     Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 1.177.622 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.9.2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. FORMA DE RECOLHIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A decisão agravada fundou-se em precedente do Plenário (RE 343.446/SC) que resolveu a controvérsia referente à cobrança da contribuição para o custeio do SAT, afastando a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, bem como ressaltou que eventual conflito entre a lei instituidora da contribuição ao SAT e os decretos que a regulamentaram seria questão de índole ordinária, insuscetível de apreciação em sede de apelo extremo. 2. O debate sobre o prazo de recolhimento da contribuição em questão restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional porque dependem do exame dos referidos decretos. Dessa forma, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa. 3. Impossibilidade de apreciação, no presente agravo de instrumento, de pedido subsidiário formulado no recurso extraordinário, até porque o citado recurso sequer foi admitido. 4. Agravo regimental improvido”. (AI 515363 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 25.6.2010) 



    Além disso, esta Corte, no RE-RG 630.898 (Tema 495), no âmbito da repercussão geral, fixou a tese de que é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC 33/2001.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”. (RE 630.898, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 11.5.2021)



    Assim, entendo que o Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Com relação à multa aplicada, ressalto a jurisprudência desta Corte fixada no julgamento do RE-RG 582.461 (Tema 214), no sentido de não ser confiscatória a aplicação da multa moratória no patamar de 20%. Na hipótese, a parte recorrente não demonstrou de que forma o Tribunal de origem teria extrapolado esse patamar, a afrontar referido entendimento firmado no âmbito da repercussão geral.



    Nesses termos, para a admissão do recurso extraordinário, registro a necessidade da demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos com relação a esse ponto, motivo pelo qual incide, no caso, a Súmula 284 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente